Tribunal: TJDFT
Processo: 0732026-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, a edição da Lei 9.437/1997 não revogou o art. 19 da Lei das Contravenções Penais, subsistindo a contravenção penal quanto ao porte de arma branca. Ademais, a referida contravenção penal prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal, relativo às condições exigidas para o uso do instrumento lesivo. 1.1. A questão da tipicidade da conduta de portar arma branca em via pública deve ser feita sob a ótica do contexto fático e do potencial de lesividade, segundo as peculiaridades do caso concreto.
2. Ao se admitir condutas da espécie, sob a singelo fundamento da falta de regulamentação, estar-se-ia permitindo que, em qualquer contexto, todo e qualquer cidadão possa circular em via pública com facas na cintura, em flagrante ofensa à ordem pública e à paz social. Tal cenário é inadmissível e não pode contar com a aquiescência do Poder Judiciário.
3. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral do tema (ARE 901623 - Tema 857), não houve determinação de suspensão dos processos que tratam sobre a tipicidade do porte de arma branca, o que não impede a adoção do entendimento da Corte Superior e deste Tribunal.
4. No caso em apreço, vislumbra-se a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade da prática da contravenção penal do porte de arma branca, a ensejar o recebimento da denúncia, pois evidenciado, em sede perfunctória, o intento ilícito do acusado e o potencial de lesividade do objeto portado.
5. Recurso conhecido e provido.